Tribunal: TJDFT
Processo: 0700804-81.2024.8.07.9000
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO MARTINS FILHO
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2024-04-29

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Carlos Alberto Martins Filho NÚMERO DO PROCESSO: 0700804-81.2024.8.07.9000 CLASSE JUDICIAL: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: WOLNEY RESENDE DE OLIVEIRA AGRAVADO: HENRIQUE NEUTO TAVARES D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento, com pedido de tutela recursal, interposto por WOLNEY RESENDE DE OLIVEIRA contra a decisão de ID 193859263 (autos de origem), proferida pelo Juízo da 1a Vara de Família e de Órfãos e Sucessões de Águas Claras, que, nos autos da liquidação por arbitramento n. 0725628-15.2023.8.07.0020, proposta em desfavor de HENRIQUE NEUTO TAVARES, deferiu o pedido de tutela provisória de urgência de natureza cautelar, nos seguintes termos: - Tutela provisória de urgência de natureza cautelar (CPC, artigos 300, caput e § 2o, e 301). Dispõe o artigo 300, caput, do CPC que a tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo; sendo que a tutela de urgência de natureza cautelar pode ser efetivada mediante arresto, sequestro, arrolamento de bens, registro de protesto contra alienação de bem e qualquer outra medida idônea para asseguração do direito (CPC, art. 301). No caso em exame, a parte requerida (Id. 192154988, pp. 01/04) solicitou a liberação de 50% (cinquenta por cento) do valor depositado em conta judicial, argumentando que o levantamento se fazia necessário para que pudesse reinvestir o valor obtido com a venda do apartamento partilhado na compra de outro imóvel residencial, no prazo de 180 (cento e oitenta dias) da data de venda, e, deste modo, pudesse obter a isenção do imposto de renda sobre o lucro obtido com a alienação. Afirmou que não consta na sentença de partilha que o valor obtido com a venda do imóvel deve servir para compensação de dívidas; devendo servir, em verdade, para aquisição de um novo bem de família, o qual se guarnece de proteção contra dívidas. Acrescentou que a parte autora quitou as dívidas parceladas sem a anuência do requerido. Pois bem. Compulsando-se os autos, verifica-se que houve a partilha igualitária dos bens constituídos durante a união estável, nos seguintes termos: "b) determinar a partilha em 50% para cada ex-companheiro dos seguintes bens e dívidas: a. apartamento no 1401, vagas 96 e 97, situado na Rua 16 Sul, Lote 04, Residencial Bella Cintra, Águas Claras/DF - MATRICULA 143637; b. bens móveis arrolados na planilha ID 72227880; c. dívidas perante Receita Federal, Procuradoria Geral da Fazenda Nacional, Banco Itaú, Caixa Econômica Federal, Banco do Brasil S.A., Banco de Brasília, Caixa de Benefícios da Polícia Militar do Distrito Federal, POUPEX e POUPREV existentes em nome de algum dos ex-companheiros, considerado os saldos devedores de 6/7/2020 a serem comprovados em liquidação. Quanto a essas dívidas, o que cada parte eventualmente tenha quitado após a separação deverá ser compensado em liquidação da sentença, mediante comprovação dos pagamentos. O veículo Mis/Utilitário com Código Renavam 01036888646 PLACA: PAB 5758 ficará na propriedade de W., ao passo que o veículo Mis/Utilitário com Código Renavam 01043538949 PLACA: PAC 5404 ficará na propriedade de H..". (Id. 182652270, pp. 01/08). Nesse sentido, verifica-se que, após a partilha, as partes optaram por alienar o imóvel supracitado (Id. 182652248, pp. 01/31). Para além, sem qualquer determinação judicial nesse sentido, sobreveio o depósito em conta vinculada à presente liquidação de parte do valor decorrente da venda (Ids. 191101498 e 191101499). Ocorre que o Juízo de Família, ao proferir a sentença que decreta o divórcio e estipula a partilha de bens, exerce jurisdição de natureza declaratória, porquanto somente reconhece à parte o direito potestativo à sua quota nos bens havidos no casamento, exaurindo matéria afeta a sua competência. Nesta esteira, após a formação do condomínio, extinto o vínculo conjugal, não lhe remanesce competência para resolver litígios em torno do patrimônio que restara partilhado. Nesse sentido, o Egrégio Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios: "PROCESSUAL CIVIL. CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA. VARA CÍVEL. VARA DE FAMÍLIA E DE ÓRFÃOS E SUCESSÕES. AÇÃO DE DIVÓRCIO COM PARTILHA DE BENS. LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA. BEM PARTILHADO EM DIVÓRCIO LITIGIOSO. EXTINÇÃO DO CONDOMÍNIO. ALIENAÇÃO DO BEM. EXAURIMENTO DA JURISDIÇÃO DO JUÍZO DE FAMÍLIA. COMPETÊNCIA DO JUÍZO CÍVEL. 1. O art. 27 da Lei 11.697/08 disciplina que compete às varas de família processar e julgar as ações de alimentos. 2. A sentença que estipula a partilha de bens tem natureza declaratória, porquanto somente reconhece à parte o direito potestativo a sua quota nos bens havidos no casamento, se fazendo necessário o pedido de dissolução do condomínio e a consequente alienação judicial do bem partilhado em ação de divórcio no Juízo Cível. 2.2. O Juízo de Família, ao decretar o divórcio do casal e determinar a partilha do patrimônio, exaure sua jurisdição, não lhe cabendo resolver os conflitos em torno do patrimônio partilhado e sobre o qual se formara condomínio, ensejando que a alienação do bem seja perseguida em sede autônoma e perante o Juízo Cível. 2.3. Jurisprudência: 'O Juízo de Família, ao decretar o divórcio do extinto casal e determinar a partilha do patrimônio e obrigações amealhados na sua vigência, exaure sua jurisdição, não lhe remanescendo competência para resolver os conflitos germinados após a extinção do relacionamento em torno do patrimônio ativo e passivo que restara partilhado e sobre o qual se formara condomínio, ensejando que a extinção do condomínio estabelecido sobre o acervo rateado e a composição das obrigações passivas sejam perseguidas em sede autônoma e perante o Juízo Cível'. (20140020321949AGI, T. C. 1a Turma Cível, DJE: 09/03/2015) 3. Conflito conhecido para declarar competente o Juízo da Vara Cível do Núcleo Bandeirante." (CCP no 07065572920198070000, Relator Desembargador João Egmont, 2a Câmara Cível, Acórdão 1.185.820, PJe de 09.08.2019) “DIREITO PROCESSUAL CIVIL. CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA ENTRE VARA CÍVEL E VARA DE FAMÍLIA. IMÓVEL PARTILHADO EM SEDE DE SEPARAÇÃO JUDICIAL LITIGIOSA. EXTINÇÃO DO CONDOMÍNIO. COMPETÊNCIA DO JUÍZO CÍVEL. 1. O simples reconhecimento no processo de separação judicial litigiosa de que o bem permaneça na propriedade comum do casal não cria a obrigação de venda, apenas estabelece o condomínio entre as partes, o que atrai a competência do juízo cível para a solução da demanda. Além do mais, a pretensão tendente à dissolução de condomínio objetivando a alienação judicial do bem não pode ser confundida com cumprimento de sentença, porquanto autônoma em relação à anterior. 2. Declarado competente o Juízo suscitado, da 22a. Vara Cível de Brasília." (CCP no 2013.00.2.003351-7, Relator Desembargador Arnoldo Camanho de Assis, 2a Câmara Cível, Acórdão 664.144, PJe de 04.04.2013, p. 56). A presente liquidação, portanto, cinge-se às dívidas partilhadas, sendo certo que as demandas atinentes ao imóvel - partilhado e alienado - fogem ao escopo da lide. Destaque-se, ademais, a inexistência de qualquer previsão, na sentença de partilha, de destinação do valor obtido com a venda do imóvel para compensação de dívidas. Acresça-se que, nesta etapa processual, não há qualquer decisão declaratória de crédito a ser compensado. É dizer, neste momento, não se sabe, sequer, se haverá crédito, tampouco compensação. Não se deve descurar do fato de que o feito está em fase de liquidação, não sendo cabível, a toda evidência, o bloqueio de bens em conta judicial como meio de garantir futura e incerta compensação. Registre-se que a realização de medidas constritivas deve se limitar, em tese, à fase de cumprimento de sentença, quando inequívoca a condenação. No mais, não se olvide que o requerido é servidor público, logo, existem meios coercitivos capazes de forçar eventual pagamento na fase executiva, tudo a afastar a necessidade de "resguardo" mencionada pela parte autora em contraditório (Id. 192228652). Ante o exposto, defiro o pedido de tutela provisória de urgência de natureza cautelar para determinar a liberação igualitária entre as partes autora e ré do valor depositado em conta judicial. 1. Intimem-se ambas as partes, a fim de que, no prazo de 05 (cinco) dias, informem os dados bancários, ou chave PIX (CPF, exclusivamente), para expedição das ordens bancárias. 2. Indicados os dados bancários, promova-se a transferência de todo o valor depositado em conta judicial, na proporção de 50% (cinquenta por cento) para cada parte. 3. Após, intime-se a parte requerida para se manifestar acerca da petição apresentada pela parte contrária (Id. 192154988) e documentos vinculados, no prazo de 15 (quinze) dias, para fins do disposto nos artigos 9o e 10 do CPC. 4. Por fim, conclusos. Cumpra-se. No agravo de instrumento (ID 58243116), a parte autora, ora agravante, pleiteia “seja determinada a suspensão da decisão agravada até o julgamento do presente recurso pelos fundamentos expostos”, para que seja mantido o depósito recursal até a liquidação da sentença, de forma a possibilitar o recebimento dos valores pelo Agravante (p. 9). Argumenta, em suma, a impossibilidade do levantamento pelo demandado do valor depositado em juízo, porque: (a) o procedimento de liquidação se restringe à apuração das obrigações pendentes, destacando que as questões relacionadas ao imóvel, objeto de partilha e alienação, estão fora da esfera de discussão da presente demanda; (b) ausente disposiçao na sentença de partilha acerca da destinação dos valores provenientes da alienação do imóvel para a quitação de eventuais débitos; (c) inexistência de uma decisão declaratória de crédito a ser compensado; e, por fim, (d) a condição de servidor público do requerido, o que sugere a disponibilidade de meios coercitivos capazes de compelir o pagamento em eventual fase de execução, afastando, assim, a suposta necessidade de "resguardo" alegada. Defende estarem presentes os requisitos para a concessão do pedido liminar, concernente na plausibilidade do direito alegado, pelas razões jurídicas apresentadas (fumus boni iuris); e na urgência da medida, pois a "liberação integral do valor depositado em conta judicial ao Agravado, sem a prévia apuração dos créditos e débitos de cada parte, pode ocasionar dano irreparável ao Agravante”, pelo fato de “o Agravado não dispor de bens para o pagamento do débito, assim como assegurar ser hipossuficiente" (periculum in mora). É o relato do necessário. DECIDO. Preparo recolhido regularmente (ID's 58243119 e 58243123). Recurso tempestivo. Nos termos do artigo 1019, I, do CPC, ao receber o agravo de instrumento, o relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão. A concessão do efeito suspensivo ou da tutela de urgência condiciona-se à existência de prova de risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação (art. 995, parágrafo único, CPC). Em complementação, o parágrafo único do art. 995 do CPC preceitua que a eficácia da decisão recorrida poderá ser suspensa, se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso. Especificamente em relação à tutela de urgência, o art. 300 do CPC não autoriza sua concessão sem que se façam minimamente presentes os pressupostos que elenca: probabilidade do direito e perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. Na espécie, estão presentes os requisitos necessários para concessão da medida liminar, concernente no efeito suspensivo. Na presente controvérsia, a parte executada agravante se insurge contra a decisão que deferiu antecipação de tutela da contraparte, ora agravada, para que fosse liberado o recurso proveniente da vendo do imóvel objeto de partilha, o qual fora depositado em juízo. Na origem, cuida-se de liquidação de sentença por arbitramento proveniente de ação de dissolução de união estável (n. 0709394- 60.2020.8.07.0020), referente, tão somente, à parte dos bens com necessidade de liquidação em autos apartados, tendo o dispositivo da sentença determinado que “o que cada parte eventualmente tenha quitado após a separação deverá ser compensado em liquidação da sentença, mediante comprovação dos pagamentos”. Diante da divisão de “imóvel que foi alienado, acrescido da contratação de perito, bem como a existência de dívidas pagas pelas partes para que o negócio jurídico pudesse ser realizado, faz-se necessária a presente liquidação que demonstra os débitos que foram arcados por cada uma das partes”, a fim de que a parte devedora, após a compensação dos valores, venha a adimplir sua parte. Contudo, o juiz a quo restou por autorizar a liberação do depósito judicial antes mesmo da realização da liquidação dos débitos e compensação. Ante a proeminência do tema, tem-se que foi apresentada fundamentação relevante apta a suspender os efeitos do decisum combatido. A sentença liquidanda, constante no ID 115083723 dos autos n. 0709394-60.2020.8.07.0020, assim dispôs: DISPOSITIVO Com fulcro nas razões apresentadas, julgo parcialmente procedentes os pedidos para: a) declarar o fim da união estável entre HENRIQUE NEUTO TAVARES e WOLNEY RESENDE DE OLIVEIRA em 6/7/2020; b) determinar a partilha em 50% para cada ex-companheiro dos seguintes bens e dívidas: a. apartamento no 1401, vagas 96 e 97, situado na Rua 16 Sul, Lote 04, Residencial Bella Cintra, Águas Claras/DF - MATRICULA 143637; b. bens móveis arrolados na planilha ID 72227880; c. dívidas perante Receita Federal, Procuradoria Geral da Fazenda Nacional, Banco Itaú, Caixa Econômica Federal, Banco do Brasil S.A., Banco de Brasília, Caixa de Benefícios da Polícia Militar do Distrito Federal, POUPEX e POUPREV existentes em nome de algum dos ex-companheiros, considerado os saldos devedores de 6/7/2020 a serem comprovados em liquidação. Quanto a essas dívidas, o que cada parte eventualmente tenha quitado após a separação deverá ser compensado em liquidação da sentença, mediante comprovação dos pagamentos. O veículo Mis/Utilitário com Código Renavam 01036888646 PLACA: PAB 5758 ficará na propriedade de WOLNEY, ao passo que o veículo Mis/Utilitário com Código Renavam 01043538949 PLACA: PAC 5404 ficará na propriedade de HENRIQUE. Resolvo o mérito na forma do artigo 487, I, do Código de Processo Civil. Em face da recíproca sucumbência, condeno autor e réu ao pagamento das custas processuais e dos honorários, nas proporções de 40% e 60% respectivamente, fixada a verba honorária em 10% sobre os bens ativos a serem partilhados, nos moldes dos artigos 85, § 2o, do Código de Processo Civil. Deixo de julgar a reconvenção, pois não recebida. Após o trânsito em julgado, inexistentes outros requerimentos, ao arquivo. Sentença publicada eletronicamente nesta data. Já na fase de cumprimento de sentença de parte dos bens e dívidas (ID 180746595 (autos n. 0709394-60.2020.8.07.0020), assim consignou: 3. Dispositivo. Ante o exposto, julga-se extinta a execução, com fulcro no artigo 924, inciso II, do CPC. Deverá o Cartório transferir o valor depositado erroneamente nos autos (Ids. 178684275 e 178684277) para uma conta judicial vinculada ao cumprimento de sentença no 0721698-86.2023.8.07.0020. Condena-se a parte executada ao pagamento das custas processuais. Sem honorários. Sentença registrada eletronicamente. Intimem-se. Certificado o trânsito em julgado e ultimadas as diligências legais, dê-se baixa e arquivem-se, imediatamente. Cumpra-se. Assim, considerando o que o juízo a quo dispôs em sua fundamentação, de que inexiste qualquer previsão, na sentença de partilha, de destinação do valor obtido com a venda do imóvel para compensação de dívidas e que naquele momento, e que não se saberia, sequer, se haveria crédito, tampouco compensação; há que ser analisada a situação com cautela, a fim de que não venha a causar real prejuízo ao ora agravante, ante a possibilidade de, em havendo crédito a receber do agravado, este não tenha como adimplir com sua obrigação. Dessa forma, reputo evidenciado o perigo da demora, ao menos nesse juízo de cognição inaugural, para a concessão do efeito suspensivo vindicado. Anote-se que a matéria será analisada com a profundidade necessária quando do julgamento pelo e. Colegiado. Diante do exposto, DEFIRO o pedido de efeito suspensivo. Intime-se as partes agravadas, na forma do art. 1.019, II, do CPC. Comunique-se o juízo prolator da decisão agravada, dispensando-se as informações. Publique-se. Intimem-se. Brasília/DF, 25 de abril de 2024. CARLOS MARTINS Relator